Tribunal: STF
Processo: RHC 245278
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRÉUS. FIXAÇÃO DE DIFERENTES PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância aos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes.



    2. Na espécie, o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta do ora recorrente, não se vislumbrando ilegalidade a ser reconhecida.



    3. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar a necessidade de imposição de uma reprimenda mais efetiva ao recorrente, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.